Tribunal: TJDFT
Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a data do trânsito em julgado do título exequendo. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora